Tribunal: CARF
Processo: 10840.722004/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.722004/2013-37
ACÓRDÃO
2002-009.079 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRISTIANE HELENA DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. BENEFICIÁRIO
GERENTE-GERAL DA FONTE PAGADORA. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO E
DO EFETIVO RECOLHIMENTO.
Comprovado que o beneficiário, que exercera a função de gerente-feral, foi
desligado da empresa, não cabe exigir-lhe a comprovação do pagamento
do imposto retido porque a ele não recai a obrigação de guarda desse
documento. Neste caso, a comprovação da retenção é suficiente para
justificar a compensação do respectivo valor da Declaração de Ajuste
Anual.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2002-009.077, de 26 de novembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10840.722002/2013-48, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.079 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722004/2013-37
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, decorrente de
glosa de compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRPF.
O lançamento foi impugnado. A impugnação foi previamente apreciada pela
autoridade preparadora em procedimento de revisão de ofício, nos termos do art. 6o da Instrução
Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, do qual resultou despacho decisório que manteve
o lançamento. A contribuinte apresentou, pois, manifestação de inconformidade em face do
despacho decisório que, apreciada, foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se arguiu:
a) que a recorrente, embora tenha sido contratada como gerente, não possuía
poderes de gestão a justificar sua responsabilidade solidária, e
b) que a recorrente não teria acesso aos documentos relativos à empresa
empregadora que foram dela exigidos no curso da ação fiscal e da revisão do
lançamento.
O julgamento foi convertido em diligência, para que a autoridade preparadora
intimasse a fonte pagadora a apresentar os comprovantes de recolhimento ou compensação do
IRRF retido na fonte de Cristiane Helena dos Santos no ano-calendário a que se refere o
lançamento.
A diligência resultou infrutífera porque a empresa não atendeu à intimação por
edital.
É o relatório suficiente.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Segundo consta dos autos, a recorrente foi contratada pela empresa Almeida
Moreira Digitação Ltda. em 20/01/2009 para exercer o cargo de gerente geral. O
contrato foi rescindido em 13/04/2011.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.079 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722004/2013-37
3
Em 10/07/2015, a recorrente foi intimada a apresentar prova do recolhimento ou
compensação do IRRF que informara em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA do
ano-calendário de 2009, mas nada apresentou. Em razão disso, a dedução foi
glosada porque ela, na condição de gerente geral, responderia solidariamente
pelo débito. É o que se depreende do Termo Circunstanciado que fundamentou o
despacho decisório impugnado:
Analisando as alegações da contribuinte e a documentação constante do
processo, verificamos o seguinte:
1-
que a contribuinte não apresentou os comprovantes dos
recolhimentos do imposto de renda retido na fonte (código 0561), pedidos
de compensação e DCTF, referentes ao ano-calendário de 2009, solicitados
no Termo de Intimação – SEFIS Malha/PF n. 368/2015, fls. 35/36;
2-
que a contribuinte exercia o cargo de GERENTE GERAL na empresa
Almeida Moreira Digitação Ltda - ME - CNPJ n. 08.298.731/0001-77,
conforme consta no Contrato de Trabalho da Carteira de Trabalho (fls. 19) e
conforme consta nos Recibos de Pagamento de Salários (fls. 11/16),
portanto, se enquadra na solidariedade constante do artigo 723 do RIR/99
– Decreto n. 3.000/99, conforme descrito abaixo:
"art. 723. São solidariamente responsáveis como o sujeito passivo os
acionistas controladores, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do não
recolhimento do imposto descontado na fonte (Decreto- lei n. 1.736, 20 de
dezembro de 1.979, art. 8o.)."
3-
que a infração referente a Compensação Indevida do Imposto
Retido na Fonte no valor glosado de R$ 19.766,35, deve ser mantida, tendo
em vista que a contribuinte se enquadrava na solidariedade constante do
artigo 723 do RIR/99 – Decreto n. 3.000/99, porque era solidariamente
responsável pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte.
(Grifos do original.)
Porém, em resposta à intimação, a recorrente esclareceu que não tinha acesso à
documentação da empresa para a qual trabalhara e da qual já havia se desligado,
de modo que não poderia obter e apresentar os documentos exigidos. De fato, o
art. 1.194 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, determina que
é do empresário e da sociedade empresária a obrigação de conservar os
documentos da atividade empresarial, o que inclui os documentos fiscais.
Ora, não se poderia exigir da beneficiária a apresentação de documentos cuja
guarda era legalmente atribuída a outrem, sobretudo no presente caso em que a
pessoa intimada já havia se desligado da empresa há mais de quatro anos! Por
outro lado, a recorrente apresentou o que, de fato, lhe cabia apresentar, ou seja,
a cópia dos contracheques em que há o destaque do IRRF.
Voto por dar provimento ao recurso.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.079 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722004/2013-37
4

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente Redator

Fl. 135
DF CARF MF
Original